Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Armando Nunes Santos contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 103288141 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante em desfavor de Direcional Taguatinga Engenharia Ltda, processo 0735002-54.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: Intimada para realizar o pagamento voluntário do débito, a executada depositou judicialmente a quantia de R$ 4.818,01. Entretanto, argumenta que há excesso de execução no importe de R$ 6.200,00 referente a multa por descumprimento de obrigação de fazer. Entende que o exequente não demonstrou o descumprimento da obrigação. Pelo princípio da eventualidade, entende que a multa deveria ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00, pois seriam cinco dias de descumprimento, e não trinta e um dias. O exequente apresentou manifestação de ID. 101336826. Decido. O dispositivo da sentença possui a seguinte redação: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) determinar à requerida que se abstenha de cobrar do autor a parcela de juros de obra relativa ao mês de agosto/2019, bem como de promover a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em virtude do referido débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) condenar a requerida a restituir ao autor os valores por ele pagos a título de juros de obra nos meses de junho/2019 e julho/2019, totalizando o montante de R$ 1.771,06 (um mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do pagamento de cada parcela". (ID. 60362411). Não assiste razão à parte exequente. Por força do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação possui, via de regra, efeito suspensivo. Isto é, obsta a exigibilidade da obrigação estabelecida em sentença até se verifique o seu trânsito em julgado. A condenação estabelecida no título judicial em análise não se enquadra nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, de sorte que a sentença somente começou a produzir os seus efeitos a partir de 12/07/2021, data do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor (ID. 97429389). Uma vez que não resta verificado o descumprimento da obrigação de fazer após o trânsito em julgado da sentença, não há que se falar em cominação de multa. Portanto, somente são devidos os valores cobrados a título de restituição (R$ 2.464,92) e honorários advocatícios (R$ 1.191,87). Diante do quadro, acolho a impugnação de ID. 100547956 e reconheço excesso de execução no importe de R$ 6.200,00. Ante o exposto, condeno o exequente em honorários advocatícios, que arbitro em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor excedente (R$ 6.200,00), com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Suspendo a obrigação por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita. Expeça-se, imediatamente, ofício de transferência em favor do exequente, para a conta bancária de ID. 101336826, no valor de R$ 3.656,79 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), mais juros e correção se houver; Preclusa a presente decisão, observando que já foi transferida, para a conta bancária da parte credora, toda a quantia depositada, determino que: a) a parte exequente restitua o montante de R$ 1.161,22, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de serem realizadas medidas constritivas para o alcance da restituição do valor, com escopo de evitar o enriquecimento ilícito; b) intime-se a parte executada para informar dados bancários de sua titularidade ou de seu patrono com poderes para dar quitação, ficando desde logo autorizada a expedição de ofício de transferência do valor a ser depositado pelo parte exequente, observando a determinação constante no item a; c) Após, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. I. A i. juíza modificou parcialmente referido pronunciamento ao exarar a seguinte decisão logo em seguida (Id 104258043 do processo de referência): Tendo em vista a informação constante na certidão de ID n. 103633446, revogo os três últimos parágrafos da decisão de ID n. 103288141, os quais passam a vigorar nos seguintes termos; "Preclusa a presente decisão, observando que já foi transferida, para a conta bancária da parte credora, toda a quantia depositada, determino que: a) a parte exequente restitua o montante de R$ 1.161,22, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de serem realizadas medidas constritivas para o alcance da restituição do valor, com escopo de evitar o enriquecimento ilícito; b) intime-se a parte executada para informar dados bancários de sua titularidade ou de seu patrono com poderes para dar quitação, ficando desde logo autorizada a expedição de ofício de transferência do valor a ser depositado pelo parte exequente, observando a determinação constante no item a; c) Após, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. I." Em razões recursais (Id 29372428), o agravante sustenta a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, que determinou devolução de valor referente à multa diária no montante de R$ 1.161,22 (mil cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), quantia reconhecida como excesso e excluída da conta que apresentou. Afirma ser profissional liberal e que o imediato cumprimento da exigência com o prosseguimento do processo lhe causará dano grave, tendo em vista que já utilizou o recurso que entende ser seu por direito. Alega que a agravada descumpriu obrigação de fazer estabelecida em sentença (Id 60362411 dos autos de referência), que determinou à requerida que se abstivesse de cobrar do autor a parcela de juros de obra relativa ao mês de agosto/2019, bem como de promover a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em virtude do referido débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aponta o desrespeito ao pronunciamento judicial por parte da agravada que, mesmo após registrar ciência da referida sentença, continuou a efetuar cobranças por meio de incontáveis ligações telefônicas. Aduz que esta relatoria reconheceu o descumprimento da obrigação pela agravada no julgamento da apelação, consoante o acórdão de Id 97429366 do processo de referência. Frisa, em razão disso, ter incluído nos cálculos apresentados, em fase de cumprimento de sentença, a multa por descumprimento da obrigação de fazer. Nada obstante, na decisão impugnada, a magistrada entendeu ser o trânsito em julgado o marco inicial para descumprimento e determinou a devolução do valor pago pela agravada/executada e que foi transferido para a conta do exequente. Ressalta que o fato de as ligações de cobrança possuírem datas posteriores à prolação da sentença justifica a multa aplicada no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento da decisão judicial. Defende a injustiça da decisão proferida pela magistrada de origem, que condicionou o recebimento da multa a partir do trânsito em julgado, em confronto com a norma posta no art. 537, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. Colaciona julgados deste tribunal que entende corroborar sua argumentação no sentido de que o marco inicial não deve ser o trânsito em julgado da condenação, porque as tutelas de obrigação de fazer e de não fazer possuem eficácia executiva, dispensando a formação de processo executivo. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a verificação do descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença não se submete ao trânsito em julgado, que ocorreu após o julgamento da apelação interposta apenas para discussão dos danos morais. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar o trânsito em julgado como marco inicial para o cumprimento das obrigações de fazer estabelecidas em sentença. Sem preparo, haja vista o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (Id 49995272 do processo de referência). O agravante, posteriormente, apresentou petição e documento em que insistiu na concessão do efeito suspensivo, em razão da determinação de devolução da quantia referente à multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer na decisão que se manifestou sobre o agravo de instrumento protocolado (Ids 29615750 e 29615753). O agravante protocolou nova petição com documentos em que noticia novamente sofrer cobrança da agravada em 7/10/2021 (Ids 29785312 a 29785314). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que dispõe literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que estão evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Explico. Em relação à probabilidade do direito alegado, verifico que a sentença catalogada no Id 60362411 do processo de referência, proferida no dia 29/3/2020 e disponibilizada no DJe em 31/3/2020 (Id 62512039 dos autos de referência), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que transcrevo abaixo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) determinar à requerida que se abstenha de cobrar do autor a parcela de juros de obra relativa ao mês de agosto/2019, bem como de promover a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em virtude do referido débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) condenar a requerida a restituir ao autor os valores por ele pagos a título de juros de obra nos meses de junho/2019 e julho/2019, totalizando o montante de R$ 1.771,06 (um mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do pagamento de cada parcela. Face à sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, com fundamento no artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC. Contudo, fica suspensa a cobrança em relação ao requerente, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, a teor do disposto pelo artigo 98, §3o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente, com a qual resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e ultimadas as diligências legais, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. (grifos nossos) Em 20/4/2020, o agravante/autor interpôs apelação, em que pleiteou a reforma da sentença tão somente no que diz respeito à condenação da executada à indenização a título de danos morais em razão das inúmeras ligações que havia recebido em cobrança dos juros de obra relativos ao mês de agosto, bem como à condenação do exequente em honorários de sucumbência. (Id 61637594 dos autos de referência) A executada/agravada opôs embargos declaratórios (Id 62126558 do processo de referência), que foram rejeitados no Id 62156905 dos autos de referência. Ademais, apresentou contrarrazões à apelação em 6/5/2020 (Id 62510262 do processo de referência). Em 7/5/2020, o autor/agravante apresentou petição, em que alegou que a apelada empreendia litigância de forma desonesta. A recorrida, em contrarrazões, afirmou não haver comprovação da veracidade das ligações supostamente realizadas pela empresa agravada, tampouco das gravações realizadas pelo autor, a fim de demonstrar o descumprimento da obrigação de não fazer imposta em sentença. (Id 97426817 dos autos de referência) Como elemento de prova, e com o objetivo de comprovar a continuidade da cobrança dos juros de obra pela apelada depois da sentença, o agravante juntou ao processo, em 13/5/2020, a filmagem de uma ligação realizada pela atendente Daniela, que seria funcionária do setor financeiro da empresa agravada, em que foi dito como motivo da ligação a cobrança de débito de juros de obra em aberto desde setembro de 2019. (Id 97426820 dos autos de referência) Em 4/6/2020, a autor filmou novas ligações realizadas por prepostos da empresa recorrida e as juntou nos Ids 97426824, 97426825 e 97426826 do processo de referência, em que foram novamente cobrados os juros de obra após a prolação da sentença. Com isso, o agravante ressaltou a persistência da prática abusiva da agravada em descumprir determinação judicial. Em 15/3/2021, foi disponibilizado no DJe o acórdão 1322281 de minha relatoria (Id 97429366 do processo de referência), proferido no julgamento da apelação interposta pelo agravante/autor, em que o colegiado acolheu meu voto e manteve, na íntegra, a sentença prolatada, ao negar provimento ao recurso, em que o recorrente pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de compensação por danos morais em razão da insistência em lhe cobrar dívida relacionada aos juros de obra. Opostos embargos de declaração contra o acórdão supracitado, foram rejeitados em aresto juntado no Id 97429382 dos autos de referência, sob o fundamento de que prova nova sobre fato novo, trazida aos autos com as razões da apelação, não pode servir ao intento de ensejar condenação por dano moral porque dita situação encerra suporte fático a ser considerado pelo juízo de origem no exame de possível descumprimento da obrigação de não fazer estabelecida na sentença recorrida. Em petição, requerendo o início do cumprimento de sentença, o agravante destacou o descumprimento da sentença em 5 (cinco) ocasiões: Id 61642347 recebida dia 6/4/2020; Id 61642348 recebida dia 15/4/2020; Id 97426820 recebida dia 12/5/2020; Id 97426825 recebida dia 2/6/2020; Id 97426826 recebida dia 4/6/2020. Consequentemente, acresceu à planilha de débitos os valores da multa fixada na sentença, consistentes em 31 dias, desde a ciência da agravada da sentença no PJe até a data do último dia de descumprimento da obrigação imposta no título executivo judicial. (Id 97712332 do processo de referência). A empresa agravada, então, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o agravante não apresentou prova cabal apta a demonstrar o descumprimento da obrigação imposta em sentença e alegou que a multa deveria ser reduzida para o valor total de R$ 1.000,00,00 (mil reais), pois, no seu entendimento, seriam 5 (cinco) dias de descumprimento, e não 31 (trinta e um) dias (Id 100547956 dos autos de referência). Razão não assiste à ré/ agravada ao alegar que não descumpriu a obrigação de não fazer determinada na sentença. A ré/executada apresentou postura contraditória no processo, porque depositou voluntariamente o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer a ela imposta, mas somente em relação a cinco dias, conforme indicação do agravante/exequente, em sua impugnação colacionada no Id 100547956, p. 2, dos autos de referência. Ressalto esse comportamento ofensivo à boa-fé assumido pela agravada/executada, porque a alegação genérica de que não descumpriu a obrigação de não fazer ignora os elementos de prova coligidos pelo recorrente. Nada foi dito a respeito do conteúdo dos arquivos de vídeo coligidos pelo agravante para corroborar a alegação por ele feita de ter recebido ligações de cobrança dos juros de obra por prepostos da recorrida. Além disso, de fato, todos os documentos apresentados com o intuito de corroborar as alegações do autor/agravante possuem datas posteriores à prolação da r. sentença do juízo de origem e comprovam que ligações de cobrança continuaram a ser feitas por prepostos da ré/apelada, mesmo após sua condenação a se abster de cobrar a parcela de juros de obra relativa ao mês de agosto/2019, o que torna as astreintes exigíveis desde a publicação da sentença. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, a multa foi estipulada na sentença e a aplicação se deu no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento para estimular a parte agravada a satisfazer a obrigação de não fazer consistente na abstenção da cobrança de juros de obra e da inclusão do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. O juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. A imposição do trânsito em julgado como condição para a exigibilidade da obrigação de não fazer não se coaduna com o contexto processual. Diversamente do que entendeu a ilustre magistrada de origem na decisão agravada, em relação à condenação da agravada na obrigação de não fazer sob ameaça de multa diária de R$ 200,00, a sentença transitou em julgado para as partes, desde que decorrido o prazo recursal de quinze dias para a impugnar. Ressalto que o agravante, na fase de conhecimento, foi o único a recorrer e o fez mediante apelação para discutir apenas a condenação da agravada ao pagamento de compensação por dano moral e, subsidiariamente, para discutir a distribuição da sucumbência no tocante aos honorários advocatícios, mas não o valor da multa diária, porque, em relação à obrigação de não fazer, não haveria interesse, tendo em vista que foi constituída em seu favor na sentença. A decisão agravada, neste aspecto, malfere os arts. 507 e 508 do CPC, segundo o quais, respectivamente, Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. e Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Inegável a ofensa à coisa julgada pela decisão agravada, porque considerou que apenas com o trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação se poderia considerar eventual descumprimento da obrigação de não fazer para aplicação da multa diária determinada, embora a multa diária cominada estivesse vigente desde a prolação da sentença e passível de exigibilidade, a partir do decurso do prazo para recurso sem impugnação do pronunciamento sentencial. Por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada ao agravante, portanto, não há razão para que seja afastada a exigibilidade da multa diária fixada diante da verificação de sua incidência em ao menos cinco oportunidades após a prolação da sentença não recorrida nesta parte, como incontroversamente demonstrou o recorrente, porque os pressupostos para a sua aplicação estão demonstrados. Diante desse contexto, verifico a probabilidade do direito alegado pelo recorrente de se incluir, na planilha de débitos apresentada em fase de cumprimento de sentença, os valores a serem pagos a título de astreintes, por manifesto descumprimento de obrigação de não fazer imposta em sentença condenatória após sua prolação e o decurso do prazo para impugnação neste capítulo. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. O agravante recebeu o valor da multa diária mediante levantamento da quantia paga pela parte recorrida, consoante autorização judicial. A determinação de devolução do valor sob pena de sofrer medida constritiva a lhe ser aplicada pelo juízo evidencia a presença do perigo de dano a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalto que o objeto da petição e documento protocolados nos Ids 29615750 e 29615753 coincide com o pleito liminar formulado neste recurso, de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação à petição e documentos juntados nos Ids 29785312 a 29785314, a questão diz respeito à alegação de novo descumprimento da obrigação de não fazer determinada na sentença pela agravada. Verifico que o agravante comunicou o fato ao i. juízo de origem com requerimento de providências (Ids 105488033 a 105488035 do processo de referência), mas ainda não houve deliberação a respeito. Inviável, portanto, a cognição da questão neste recurso, porque implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição e à competência do juízo natural. Deve o recorrente aguardar o pronunciamento do juízo de origem sobre o requerimento formulado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora